Tribunal: TCU
Processo: 013.259/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre a adequação do texto do Acordo de Sede entre a República Federativa do Brasil e a Corte Permanente de Arbitragem com o disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que versam sobre expediente oriundo do então Subchefe Adjunto de Gestão Pública da Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil da Presidência da República, por meio do qual se requer a manifestação desta Corte de Contas sobre a adequação do texto do Acordo de Sede firmado entre a República Federativa do Brasil e a Corte Permanente de Arbitragem (CPA), em 25/8/2017, com o entendimento do TCU "acerca da aplicação do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal a acordos internacionais que prevejam benefícios tributários" . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente consulta, haja vista o não atendimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1o, XVII, da Lei 8.443/1992 c/c art. 264, VI, do Regimento; 9.2. encaminhar cópia da instrução da Semag e do pronunciamento do MPTCU ao autor do expediente, juntamente com o voto que antecede esta deliberação, esclarecendo-o de que as conclusões assumidas neste processo não têm caráter normativo nem constituem prejulgamento da tese, não obstante possam ser usadas como subsídio ao processo decisório do órgão; 9.3. dar ciência desta deliberação ao autor do expediente, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia e ao Ministério das Relações Exteriores; e 9.4. arquivar o processo.